Tribunal: STF
Processo: ARE 1512277
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de São Paulo formalizou, com suporte na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 58) contra acórdão (eDoc 49) do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A ementa do julgamento possui o seguinte teor:



    OFÍCIO REQUISITÓRIO COMPLEMENTAR Possibilidade. Hipótese de ausência de depósito referente a parcelas inadimplentes, que já haviam sido abarcadas por ofícios complementares. Discussão originária relacionada a erro aritmético e equívoco na utilização de índices de atualização. Possível expedição de novo ofício complementar. Adequada a determinação quanto à instauração de incidente digital para adimplemento do saldo em aberto. Decisão mantida. Recurso não provido.



    Busca o provimento do recurso “para anular o acórdão recorrido, bem como a decisão agravada, determinando a remessa dos autos à origem para que seja observada a tese de repercussão geral do Tema 132 (RE 590.751, Rel. Min. Ricardo Lewandowski) quanto à aplicação dos critérios de juros instituídos pelo do art. 33 do ADCT, em prestígio ao princípio da indisponibilidade dos bens públicos, e sobretudo para evitar oneração indevida do Tesouro Nacional”.



    Em decisão do Presidente da Seção de Direito Público (eDoc 65), os autos foram encaminhados ao órgão colegiado para que realizasse o juízo de retratação, o qual foi refutado em decisão (eDoc 68) assim resumida:



    ADEQUAÇÃO (art. 1.030, II, do CPC). Desnecessidade. TEMA 132 Juros legais em precatório: "o art. 78 do ADC possui a mesma mens legis que o art. 33 deste Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência destes nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente", Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI. No caso, discutida a possibilidade de instaurar novo incidente para adimplemento de saldo em aberto. Sem se descurar do fato de ter havido submissão do pagamento à moratória instituída pelo art. 33 do ADCT, reconheceu, este órgão julgador, a inexatidão do cálculo equivalente à ausência de quitação legitimando a expedição de novo ofício complementar. Não se cogita de incompatibilidade com o Tema abordado, sobretudo porque inexistiu discussão quanto aos critérios de juros. Manutenção do julgado. 



    Não admitido o recurso por decisão do Presidente da Seção de Direito Público da Corte Regional (eDoc 74), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 80).



    É o relatório. Decido.



    Correta a decisão agravada.



    As razões recursais não infirmaram especificamente um dos fundamentos do acórdão recorrido.



    Argumentou, o recorrente, que o Colegiado estadual haveria violado o entendimento segundo o qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência desses nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente (RE 590.751, Tema n. 132/RG). 



    Ocorre que, nos autos em análise, a questão discutida foi a possibilidade de instaurar novo incidente para adimplemento de saldo em aberto. No ponto, o Colegiado estadual assim consignou (eDoc 68 - fl. 4):



    “Como se vê, sem se descurar do fato de ter havido submissão do pagamento à moratória instituída pelo art. 33 do ADCT, reconheceu este órgão julgador a inexatidão do cálculo equivalente à ausência de quitação legitimando a expedição de novo ofício complementar.



    Não se cogita de incompatibilidade com a Tese nº 132, sobretudo porque inexistiu discussão quanto aos critérios de juros. Ausente qualquer incompatibilidade entre tal solução e o Tema ora abordado”.



    Presente fundamento autônomo e suficiente, por si só, para manutenção do acórdão recorrido, não impugnado pelas razões recursais, incide, na espécie, o Enunciado 283 da Súmula/STF. Em casos fronteiriços, há, entre outros, os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte: ARE 1.285.912-AgR/SP, ministro Ricardo Lewandowski; RE 883.515-AgR/DF, ministro Alexandre de Moraes, cujas ementas transcrevo:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RAZÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO INATACADAS. SÚMULAS 283 E 284, AMBAS DO STF.



    […]



    2. As razões recursais não atacam todos os fundamentos aptos por si sós a sustentar o julgado. Assim, emergem como óbices ao apelo extremo as Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles) e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF.



    3. Agravo Interno a que se nega provimento. […].



    .......................................................................................................



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Deixo de majorar a verba honorária, conforme previsto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua fixação na origem.



    4. Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente